Tribunal: TJBA
Processo: 8048237-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048237-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros Advogado(s): SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: juiz de direito da vara crime de bom jesus da lapa BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA RECENTE. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Sinara dos Reis Monteiro (OAB/BA 32.857) em favor de Cleiciane Ferreira Duarte, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos nº 8002581-76.2025.8.05.0027. De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 00432440/2025 (fls. 55/56 do ID 504675638 dos autos de origem), lavrado em 10/06/2025, no município de Serra do Ramalho/BA: “FORAM APRESENTADOS NESTA DELEGACIA TERRITORIAL, ATRAVÉS DO SD PM BARAÚNA, SD PM NOVAIS, SD PM COSTA E SD PM ALMEIDA, AS PESSOAS DE CLEICIANE FERREIRA DUARTE E MOISES FERNANDES DOS SANTOS, SUSPEITOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. QUE POR VOLTA DAS 08H10MIN, A GUARNIÇÃO REALIZAVA UM PATRULHAMENTO RURAL NESTA URBE, NA AGROVILA 20, NO MOMENTO EM QUE FOI AVISTADA UMA MOTOCICLETA COM DOIS PASSAGEIROS SEM CAPACETES, E COM A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOBRADA, LEVANTANDO ASSIM, SUSPEITAS. A GUARNIÇÃO INICIOU A ABORDAGEM, EM ATO CONTÍNUO. OS SUSPEITOS, CAÍRAM DO VEÍCULO, APÓS PULAREM O QUEBRA-MOLAS, TENDO ASSIM, ESCORIAÇÕES LEVES. FOI REALIZADO A ABORDAGEM, E COM OS SUSPEITOS FOI ENCONTRADO UMA MOCHILA CONTENDO 1 (UM) CADERNO COM ANOTAÇÕES FINANCEIRAS, R$ 200,00 EM ESPÉCIE, 1 (UM) RELÓGIO, 1 (UMA) BALANÇA, APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) GRAMAS DE COCAÍNA, DIVERSAS EMBALAGENS PLÁSTICAS, E 2 (DOIS) CELULARES. A MOTOCICLETA UTILIZADA OSTENTAVA A PLACA KEF7617, MAS SE ENCONTRA COM O NÚMERO DO CHASSI SUPRIMIDO.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para apurar alegações de flagrante forjado e abuso policial; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) verificar a presença de fundamentos legais e fáticos para a decretação da prisão preventiva; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, diante da maternidade, ou por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é instrumento processual adequado para apuração de suposto flagrante forjado ou abuso policial, por demandar dilação probatória, incompatível com a via estreita e célere do writ, sendo tais alegações objeto de apuração própria perante a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público. 4. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não mero cálculo aritmético. No caso, não se verificou desídia estatal ou demora injustificada por parte do Poder Judiciário. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta (tráfico de cocaína, uso de motocicleta adulterada) e na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. 6. A paciente apresenta histórico de reiteração delitiva, tendo sido flagrada praticando o mesmo delito menos de 30 dias após ter sido beneficiada com prisão domiciliar por também ser mãe de criança menor de 12 anos, revelando habitualidade criminosa. 7. A condição de genitora de filhos menores de 12 anos, embora relevante, não é suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração criminosa e comprometimento da ordem pública. 8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não são adequadas nem suficientes no caso concreto, considerando a possibilidade de continuidade das práticas criminosas mesmo em prisão domiciliar, especialmente diante do uso de meios eletrônicos e rede de apoio. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem periculosidade e risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não constitui via adequada para análise de alegações de flagrante forjado ou abuso policial quando essas dependem de prova a ser produzida.” “O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza por mera contagem de dias, exigindo comprovação de negligência estatal ou demora processual injustificada.” “A prisão preventiva se legitima diante da presença de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração criminosa e necessidade de preservação da ordem pública.” “A reiteração delitiva em curto espaço de tempo, com a prática do mesmo crime, caracteriza habitualidade criminosa e justifica a prisão cautelar. “ “A maternidade de filhos menores de 12 anos não assegura, automaticamente, o direito à prisão domiciliar, sobretudo quando evidenciada a periculosidade e a inadequação do convívio familiar.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando não asseguram a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.” “Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando o contexto fático indica gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 826.437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018; STJ, RHC 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no RHC 196.111/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024; TJ-SP, HC Criminal 2119542-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048237-40.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante SINARA DOS REIS MONTEIRO (OAB/BA 32.857), e como paciente CLEICIANE FERREIRA DUARTE, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA - Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54